Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0740683-18.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUEL TURCI PEDROSO RECORRIDO: COLEGIO JARDIM BOTANICO COC LTDA DECISÃO A recorrente pleiteia a gratuidade da justiça, porém não comprovou sua hipossuficiência econômica. Intime-se para, no prazo de 2 (dois) dias, comprovar a alegada hipossuficiência, mediante juntada de declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, ou, alternativamente, efetuar o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator